Tribunal: TJSP
Processo: 1006996-17.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Todos os 6 (seis) contratos objeto do presente recurso, apresentaram taxa contratada excessivamente superior à média do mercado à época da

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Todos os 6 (seis) contratos objeto do presente recurso, apresentaram taxa contratada excessivamente superior à média do mercado à época da contratação – Abusividade configurada - Taxa média que deve prevalecer. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.